Tribunal: TJES
Processo: 5016958-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016958-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ITYARA SALVADOR PARADIZZO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016958-32.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: ITYARA SALVADOR PARADIZZO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO INFORMADA ADEQUADAMENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO DISPÕE QUANTO AO ACEITE OU AOS TERMOS DO SEGURO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega a parte autora que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, e que após solicitar cópia do contrato, descobriu a inclusão indevida de seguro prestamista no valor total de R$ 1.127,92, de modo que requereu, administrativamente, o cancelamento e a devolução dos valores pagos, logrando êxito apenas na devolução do valor de R$ 149,38, sendo negado os valores pagos anteriores a outubro de 2021. Nestes termos, requer a devolução dos valores pagos em dobro, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pelo réu consistem em analisar: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência do direito invocado pelo autor; (ii) se houve contratação regular do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo e, em caso negativo, se é devida a devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto às prejudiciais de mérito arguidas, compreendo que não ocorreu a hipótese de incidência do prazo decadencial, visto que a presente demanda abrange pretensões declaratórias e indenizatórias, edificadas sobre a alegação de violação do direito em relação de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição.

5. Já quanto à prescrição arguida pelo banco réu, observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 28/05/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 28/05/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no Código Civil em seu art. 206, §3º do CC. Assim, pronuncio a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

6. Do mérito. Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7. Destarte, quanto a cobrança de seguros de proteção financeira e assistência ilimitada, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito o referido tema, in verbis: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

8. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão aos seguros prestamista e de assistência ilimitada, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura quanto ao expresso e inequívoco aceite da autora quanto à sua cobrança, e muito menos qualquer indício de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ, até porque a contratação de um instrumento único, com simples referência do valor referente ao prêmio do seguro no bojo do documento, sem qualquer assinatura ou informação adicional sobre o produto supostamente contratado indica falha do dever informacional da parte ré quanto aos serviços prestados ao consumidor. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, devendo ser restituída.

IV. DISPOSITIVO
9. Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar parcialmente a r. sentença para pronunciar a prescrição dos valores descontados em data anterior a 28/05/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)